Tribunal: TJES
Processo: 5005793-20.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005793-20.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ROSANGELA MIRANDA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005793-20.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
ROSANGELA MIRANDA SANTOS

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer (Concessão de Férias-prêmio), em que pretende a parte autora o reconhecimento de seu direito às férias-prêmio, ao argumento de que exerce o cargo de Professora desde 19/07/1999, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade, não obteve resposta.

Devidamente citado, o requerido em sede de contestação (ID. 5928137), alegando que a autora não atingiu o requisito temporal previsto na legislação, razão pela qual não prospera o pedido.

SENTENÇA

A sentença (ID.
5928144
) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a conceder à autora as férias-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo de Professora, conforme o que estabelece o art. 72 da Lei Orgânica Municipal.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O requerido, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 5928147).
Em suas razões, reproduziu os argumentos de sua contestação. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, a requerente apresentou
Contrarrazões (ID. 5928151) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cumpre dizer que o direito à percepção ao pagamento das férias é assegurado aos servidores ocupantes de cargos efetivos, nos termos do artigo 7, XVII e artigo 39, § 3º ambos da CF/88.

A simples leitura dos artigos supramencionados leva ao entendimento de que a indenização é devida tanto ao servidor ativo quanto ao inativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(ARE 1053882 AgR / SC - SANTA CATARINA; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 29/09/2017; Publicação: 07/11/2017; Órgão julgador: Primeira Turma).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADICIONAL DO ART. 114, § 3º, DA LEI 12.086/2009. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
ARE 1349856 AgR
; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente); Julgamento: 14/02/2022).

É o que prevê a própria LC 46 de 1994:

Art. 115 -
O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção:

§ 8º -
A exoneração de servidor
com períodos de férias completos ou
incompletos
determinará um cálculo
proporcional
, à razão de 1/12 (um doze avos)
por mês:

§ 10 -
Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua
aposentadoria
, o disposto no
§§ 8º e 9º deste artigo
.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso sobre a concessão de férias-prêmio à autora, vejamos:

“Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 72 do Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus, ES (Lei Municipal nº 237/92), in verbis:

Art. 72 - Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus conceder à autora as férias-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo de Professora, conforme o que estabelece o art. 72 da Lei Orgânica Municipal.

Vale ressaltar, que a Lei Complementar nº 173/2020 vedou o pagamento de indenização no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, e não o cômputo do tempo de serviço para obtenção de vantagens por tempo de serviço.”

Diante dos raciocínios até aqui declinados, escorreita a sentença guerreada, ao
condenar o Município de São Mateus a conceder à autora as férias-prêmio de 6 (seis) meses. Portanto, não merece reforma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)